Tribunal: STF
Processo: ARE 1470729
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI N. 4.411. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - ADI 4411 - RE 643.247/SP - REPERCUSSÃO GERAL - INCONSTITUCIONALIDADE. Em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4411 e, em sede de repercussão geral, ao apreciar o RE n. 643.247/SP, a atividade de prevenção e combate a incêndios, inserida no âmbito da segurança pública, deve ser viabilizada mediante a arrecadação de impostos, o que evidencia a inconstitucionalidade da taxa instituída pelo Estado de Minas Gerais” (e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32). 



    4. O agravante argumenta que “trata-se de acórdão que manteve a sentença que condenou o ora agravante à restituição dos valores indevidamente exigidos e efetivamente pagos a título de taxa de prevenção e combate a incêndios, respeitada a prescrição quinquenal” (fl. 2, e-doc. 34). 



    Sustenta que, “em casos de pedido de restituição (como o presente), ainda que o processo estivesse pendente, ‘a impossibilidade de o contribuinte obter a restituição do valor do tributo evita o comprometimento das finanças do Estado’, ‘atende ao princípio da segurança jurídica, conservando situações já consolidadas no tempo’ e ‘assegura, ainda, certo equilíbrio na relação entre o Fisco e o contribuinte, pondo obstáculos a pretensões de ambos os lados’” (fl. 5, e-doc. 34).



    Assevera que, “em relação ao pedido de restituição, a presente ação não foi contemplada pela ressalva da modulação, implicando dizer que merece reforma quanto à compensação deferida” (fl. 7, e-doc. 34).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    A orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal é no sentido de afastar a cobrança da taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017).



    Anote-se que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (DJe 24.9.2020).



    Ao julgar os embargos de declaração opostos nos autos do referido precedente paradigma, este Supremo Tribunal modulou os efeitos do julgado para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (1º.9.2020), estando ressalvados os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento. Eis a ementa do julgado:



    “Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI n. 4.411/MG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2023).



    Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 14.9.2018, portanto, antes do julgamento de mérito do referido precedente paradigma, deve ser observada a modulação dos efeitos do julgado quanto às ações judiciais pendentes de conclusão.



    Nesse mesmo sentido, confira-se o ARE n. 1.360.280-AgR/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.6.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora